Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel. 1.1. O embargante alega erro material no aresto. Argumenta que a fundamentação do acórdão é no sentido da manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, do desprovimento do agravo de instrumento, não havendo que se falar em provimento do recurso.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado e constar no item 5 da emenda: “Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado”.
4. Embargos acolhidos.